Tribunal: TJPA
Processo: 0011498-63.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011498-63.2018.8.14.0401

APELANTE: ELIEL DOS PASSOS SOUZA, MAURO NERY GONCALVES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO.
MAURO NERY GONÇALVES NASCIMENTO
: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA QUANTO AO PEDIDO DE A CONDUTA SE AMOLDAR A PRÁTICA DO DELITO DE FURTO – MATERIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

NO
MERITO
PUGNA POR SUA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – IMPROCDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos de testemunha de acusação evidenciam a autoria delitiva dos acusados na prática do crime de roubo qualificado não havendo que se falar em insuficiência probatória, e consequentemente, inviável desclassificação para furto, se pelo conjunto probatório, o juízo, fundamentadamente, na sentença condenatória, concluiu pela existência da autoria e materialidade delitiva do crime de roubo qualificado, atribuída ao apelante, o que afasta, consequentemente, o crime de furto.

ELIEL DOS PASSOS SOUZA
: ABOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 3. Pelos mesmos motivos, não há que se falar em insuficiência probatória, se devidamente demonstrado que o acusado foi autor, juntamente com outros, do crime de roubo qualificado.

Na dosimetria de pena, o regime de cumprimento de pena fixado no fechado deve ser mantido por ser o acusado reincidente.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

MAURO NERY GONÇALVES NASCIMENTO e ELIEL DOS PASSOS SOUZA
interpuseram recursos de apelação, inconformados com a sentença do Juízo de Direito 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no art.157, § 2º, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 20 de maio de 2018 os acusados, na companhia de Alexsandro Nascimento Favacho e um quarto meliante não identificado, mediante violência e simulando estar na posse de arma de fogo, abordaram as vítimas Katiane da Cruz Pereira, Francisco Mariano Santos Silva e Rita Kátia da Cruz Pereira. A primeira vítima teve seu relógio subtraído pelo quarto individuo não identificado; Katia da Cruz teve seu aparelho celular subtraído por Alexsandro Nascimento e Francisco Mariano teve sua carteira porta-cédulas subtraída por Mauro Nery Gonçalves do Nascimento, o qual não encontrando dinheiro devolveu-a para Katiane Pereira. Após os quatro meliantes empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ALEXSANDRO NASCIMENTO FAVACHO, que não recorreu, MAURO NERY GONÇALVES NASCIMENTO a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto e ELIEL DOS PASSOS SOUZA a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime fechado, ante a reincidência, todos pela prática do delito previsto no art.157, § 2º, II CPB.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

Mauro Nery Gonçalves Nascimento
pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença condenatória ante a ausência de enfrentamento da tese de desclassificação arguida pela defesa e no mérito pela absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para furto simples.

Eliel dos Passos Souza
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Mauro Nery Gonçalves Nascimento
pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença condenatória ante a ausência de enfrentamento da tese de desclassificação para o crime de furto, arguida pela defesa, uma vez que o acusado não agiu com violência. Matéria que confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será analisado no mérito.

No mérito, pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória e desclassificação para o crime de furto.

Os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam, de fato, a autoria delitiva do acusado. Os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, e as testemunhas de acusação, em diligências, que lograram em prendê-los em flagrante, os encontraram na posse dos bens subtraídos, inclusive o próprio apelante Mauro Nery confessou a autoria delitiva em sede policial e que o fez na companhia dos demais acusados, embora os demais neguem.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória.

Do mesmo modo não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que o apelante não agiu isoladamente, atuou na companhia de outros acusados, que ao abordarem as vítimas, havia um acusado que fazia menção de estar portando arma de fogo, pelo ato de manter uma das mãos dentro de uma mochila, enquanto os demais exigiam a entrega de seus pertences. Portanto, Mauro Nery participou e praticou o crime de roubo qualificado, em nítido liame subjetivo com os demais agentes, e embora não tenha o mesmo exercido a violência, atuou em unidade de desígnios com os demais coautores, sendo, portanto, autor do delito de roubo.

Assim, inviável a desclassificação para o delito de furto.

Eliel dos Passos Souza
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Pelos mesmos motivos acima expostos, não há que se falar em insuficiência probatória. Em que pese a vítima Rita Katia tenha afirmado em seu depoimento judicial que não chegou a ver o rosto dos criminosos, Katiane da Cruz e Francisco Mariano, reconheceram Eliel como um dos autores do delito, inclusive afirmou que após a prática delituosa, os acusados empreenderam fuga andando, e este os seguiu, e ao avistar uma viatura informou o caso, sendo assim os acusados presos em flagrante e com eles os bens subtraídos.

De igual modo, a testemunha de acusação Sidney Hosana Leão, policial civil que atuou na prisão em flagrante afirmou em juízo que no dia do fato, uma pessoa pediu-lhe ajuda e apontou os acusados como autores do delito de roubo e estes ao serem abordados encontrou com os mesmos os bens das vítimas e que os ofendidos seguramente reconheceram Eliel, Mauro Nery e Alexsandro como autores.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória.

Na dosimetria de pena, o apelante Eliel foi condenado a pena de 6 anos e 8 meses, a ser cumprida no regime fechado, ante a reincidência, motivo pelo qual, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena se devidamente aplicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 08/05/2024